Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-87.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Posse de arma de fogo. Verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que tal benefício já foi concedido na sentença, de modo que falta utilidade ou interesse ao recorrente quanto à concessão de tal pedido, muito embora se esteja diante de recurso exclusivo da Defesa.

2. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva situação de perigo.

3. Não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de arma de fogo, uma vez que o tipo penal resguarda a segurança pública e a paz social, de modo que a periculosidade da conduta é presumida pela lei, não sendo possível a absolvição do réu pelo reconhecimento da atipicidade material.

4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.